Tribunal: TJES
Processo: 5006710-83.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006710-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CHRISTIAN NASCIMENTO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
CHRISTIAN NASCIMENTO DOS SANTOS
, em face da decisão (mov. 107.1) proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0031644-31.2016.8.08.0024, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, formulado pela defesa do reeducando, bem como regrediu cautelarmente o regime prisional para o fechado, com fulcro no disposto no inciso VII, do art. 50, c/c art. 118, I, ambos da LEP.

Em razões recursais, afirma a defesa que o reeducando possui uma única condenação pelo crime descrito no artigo 157, §2º do Código Penal, tendo sido condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e que já cumpriu quase 03 (três) anos e 06 (seis) meses de sua reprimenda, sem qualquer sanção imposta.

Ocorre que, a decisão de regressão cautelar (mov. 107.1) se baseia exclusivamente no ofício da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo - PAES, sob o argumento de infringência à norma descrita no art. 50, inciso VII, da LEP, qual seja, ter em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, muito embora “sem qualquer informação ou material da suposta falta.”

Desse modo, requer a defesa que seja reformada a decisão ora agravada, “deferindo o retorno do reeducando ao regime semiaberto.”

Pois bem. Por meio do Ofício/SEJUS/PAES/JURÍDICO nº 27/2021, posteriormente originando o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 339/2021), restou apurada a prática da falta grave prevista no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, posto que, “em 22/11/2021, após realizada minuciosa revista no Pavilhão 1, da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo – PAES, foi encontrado um aparelho celular da marca Positivo, de cor preta. Ao analisar o aparelho celular foram encontradas trocas de mensagens com números cadastrados no INFOPEN dos presos: Jeferson Ferreira Oliveira, tel nº 998158808; Lorran Filipi do Nascimento Herculano, tel. nº 988550712; Christian Nascimento Santos, tel. nº 997442512.

A partir do recebimento do referido ofício, a MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Viana, entendeu por regredir
cautelarmente
o regime prisional do ora agravante para o fechado, em decisão proferida nos seguintes termos:

“A descrição da conduta em tese praticada pelo apenado ao item 105.1, está prevista no artigo 50, VII, da LEP, que dispõe que ter em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico constitui falta de natureza grave.

Desta forma, considerando o disposto no artigo 118, da LEP: 'A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando

o condenado:

I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; (...).'

Assim, configurada a suposta falta grave, na forma do art. 118, I, da LEP, deve o regime de cumprimento da pena ser regredido ao regime fechado.

No entanto, atentando-se à necessidade de observância ao contraditório prevista no artigo 118, §2º, da LEP, tenho que o decreto regressivo deve ocorrer de forma cautelar.”

Ou seja, diversamente do que sustenta a defesa e conforme descrito nas contrarrazões recursais, “em casos graves como o relatado pela administração prisional, a regressão cautelar é medida de cautela, e, como tal não é necessária a provas concretas acerca da materialidade e autoria dos fatos, bastando indícios razoáveis que justifiquem a concessão da medida.”

Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DEFINIDA COMO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO CAUTELAR. PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PAD E OITIVA DO CONDENADO.
1. Admite-se a determinação de regressão cautelar tendo em vista a prática de falta grave pelo agravante por ter, em tese, praticado crime doloso, não sendo necessária a prévia instauração de PAD ou a sua oitiva (Precedentes)
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 568.938; Proc. 2020/0075157-4; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 27/10/2020; DJE 12/11/2020).

1. Segundo art. 50, VII, da Lei de Execuções Penais, comete falta grave o condenado a pena privativa de liberdade que tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. 2. Embora o agravante não tenha sido ouvido no Processo Disciplinar Administrativo, mesmo designadas duas audiências para tal fim, não se vislumbra ofensa ao contraditório e a ampla defesa, porquanto a regressão de regime determinada pelo juízo singular tem caráter cautelar. 3. Segundo já decidiu o STJ, evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo. 4. O reeducando poderá ser ouvido em audiência de justificação, conforme entendimento do STF, sedimentado no RE nº 972.598: A oitiva do condenado em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou deficiência de defesa técnica no PAD. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJPI; AExec 0755925-30.2021.8.18.0000; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Erivan José da Silva Lopes; DJPI 16/12/2021; Pág. 61)

Diante desse cenário, era mesmo de rigor o reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave, bem como promover a regressão cautelar do ora agravante, não havendo como impor reparo à decisão recorrida.

Por fim, válido destacar que, em 08/06/2022, a partir de consulta ao Sistema de Execuções Penais - SEEU, ou seja, em momento posterior à interposição do presente recurso, constatei que foi concedida progressão de regime ao agravante com a respectiva expedição de alvará de soltura em seu favor (mov. 278), nos autos da Guia de Execução nº 0031644-31.2016.8.08.0024, motivo pelo qual, também sob este aspecto, o presente agravo não merece ser provido.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO.
FALTA GRAVE
.
ART. 50, INCISO VII, C/C ART. 118, INCISO I, AMBOS DA LEP.
.
UTILIZAÇÃO DE APARELHO CELULAR.
REGRESSÃO CAUTELAR. PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PAD E OITIVA DO CONDENADO
.
PRECEDENTES.
RECUR
SO
CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

1.
Por meio de ofício encaminhado pela direção do presídio ao magistrado responsável pelas execuções penais, restou apurada a prática pelo agravante da conduta prevista no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, segundo a qual comete falta grave o condenado a pena privativa de liberdade que tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

2
.
Admite-se a determinação de regressão cautelar tendo em vista a prática de falta grave pelo agravante por ter, em tese, praticado crime doloso, não sendo necessária a prévia instauração de PAD ou a sua oitiva. Precedentes.

3.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.